Tribunal: TJDFT
Processo: 0734943-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734943-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE MEIRE DIAS DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A autora agravante requereu a desistência do recurso (ID 50806674). Desse modo, tendo em vista que a agravante pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do agravado (art. 998, caput, do CPC), homologo o pedido de desistência do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator